Tribunal: TJDFT
Processo: 0720924-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. ANÁLISE DE POSSÍVEL CONFLITO COM A TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. CONTA PASEP. TEMA 1150/STJ. PRESCRIÇAO DECENAL. ACOLHIMENTO. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS. NÃO OBSERVADA.
1. No julgamento do Tema Repetitivo 1150, O STJ firmou as seguintes teses jurídicas: (i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
2. Nesta hipótese não se verificou conflito entre o que entendeu o Colegiado da 6a Turma Cível e entre a tese firmada pelo SJT em sede de recurso repetitivo, Tema 1150.
3. Acórdão mantido em sede de reexame.